Tribunal: TJBA
Processo: 8022407-82.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8022407-82.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SARAH MAIA RIBEIRO SANTIAGO Advogado(s): VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. POSIÇÃO 333ª. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Não há falar em decadência no caso da impetração que, alegando preterição, respeita o referido prazo, contado da expiração do certame. 2. O término do prazo de validade do concurso não implica, por si só, em perda do objeto, carência de ação ou inexistência de pressuposto processual. Precedentes do STJ. 3. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação [...] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837.311) 4. Ainda que de modo excepcional, e servindo-se da medida para suprir a carência de servidores, a administração desta Corte vem sistematicamente designando técnicos para substituir analistas judiciários nos cartórios, em clara violação à Lei de Organização Judiciária, pela qual o cargo de Subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário, caracterizando, com isso, evidente preterição. 5. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. (RE 724.347). Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8022407-82.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante Sarah Maia Ribeiro Santiago e impetrado Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.